Tribunal: STF
Processo: RE 1506644
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO OU DE SUAS AUTARQUIAS. LEI Nº 5.709/1971. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. INESPECIFICIDADE DOS PARADIGMAS. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO FIRMADA NO MESMO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ART. 332 DO RISTF. EMBARGOS A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, pelo qual foi negado provimento ao agravo regimental em recurso extraordinário. O acórdão ora embargado está assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 109, INCISOS I E II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DIZER SE, EM DETERMINADA CAUSA, HÁ OU NÃO INTERESSE DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS, A ATRAIR A PRÓPRIA COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que “somente à Justiça Federal compete dizer se, em determinada causa, há, ou não, interesse da União Federal” (AI 514.634, da relatoria do Ministro Celso de Mello). Nesse mesmo sentido: ARE 810.953, Rel. Min. Cármen Lúcia; e AI 789.492-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie. 2. Presentes indicadores razoáveis da competência da Justiça Federal, à vista da intervenção do INCRA, do art. 190 da Constituição Federal e da Lei 5.709/71. 3. Controvérsia restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    Nestes embargos de divergência a parte embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada diverge da jurisprudência do Plenário desta Corte, especialmente do Tema 35 da repercussão geral (RE 567.454/BA), bem como de julgamentos da Segunda Turma no ARE 1.304.349/MG e no ARE 1.292.516/RJ. Argumenta que a ausência de manifestação expressa de interesse da União ou do INCRA afastaria a competência da Justiça Federal, e que o art. 190 da Constituição Federal e a Lei 5.709/1971 tratam de competência legislativa, não jurisdicional (e-doc. 458).



    É o relatório.



    Decido.



    De acordo com os arts. 1.043, I e III, do CPC e 330 do RISTF, cabem embargos de divergência contra decisão de Turma que, no julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário.



    Os presentes embargos de divergência não merecem prosperar, por não demonstrarem o dissídio jurisprudencial necessário para seu conhecimento. A rigor dos comandos supracitados, os embargos de divergência exigem a comprovação de teses jurídicas distintas na interpretação do direito constitucional, firmadas por órgãos fracionários ou pelo Plenário, sobre as mesmas premissas fáticas.



    Apesar da alegação da embargante de que a análise do recurso não demandaria reexame de fatos e provas, a controvérsia subjacente à competência da Justiça Federal — notadamente se, à luz da Lei 5.709/1971, no contexto fático específico dos autos, configura-se ou não interesse da União para fins de deslocamento da competência — é questão que, para ser dirimida, exigiria reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso e, invariavelmente, o reexame do conjunto probatório para aferir a real extensão e o alcance do interesse federal no feito.



    Em nenhum dos dois julgados colacionados se identifica a existência de tese jurídica divergente da assentada na decisão embargada a respeito da competência da Justiça Federal para decidir se, no caso concreto, há ou não interesse da União.



    A divergência apta a ensejar a admissão de embargos de divergência há de ser específica, revelando a existência de teses diversas na interpretação de um mesmo dispositivo constitucional, quando idênticos os fatos que as ensejaram.



    Destaco que os paradigmas invocados pela embargante — Tema 35 da Repercussão Geral (RE 567.454/BA) e ARE 1.304.349/MG — não se mostram aptos a demonstrar a divergência necessária. Embora esses paradigmas afirmem que a mera alegação de interesse da União não desloca a competência para a Justiça Federal sem a prévia manifestação do ente público, a presente causa se distingue pela sua natureza material específica. Isso porque o primeiro trata da competência para julgar ação de cobrança de assinatura ou tarifa mensal básica da telefonia fixa e a segunda trata de ação de improbidade administrativa. A presente hipótese, por seu turno, versa sobre a interpretação dos limites da Lei nº 5.709/1971, que estabelece as restrições à aquisição de imóveis rurais por estrangeiros no Brasil, nos termos do art. 190 da Constituição Federal, tema diretamente relacionado à soberania nacional, à segurança do território e à política agrária, matérias de inquestionável interesse da União.



    A decisão recorrida, ao mencionar que a “leitura do art. 190 da Constituição Federal e da Lei 5.709/71 indica fortemente o interesse federal”, não está a inferir um interesse meramente hipotético ou tangencial, mas sim a reconhecer que a matéria de fundo discutida possui uma vocação natural para o interesse federal, justificando, assim, a remessa dos autos à Justiça Federal para que esta, em sua competência constitucional, afira a presença ou não do interesse da União. 



    O mesmo raciocínio se aplica ao ARE 1.292.516/RJ e ao ARE 1.389.087/RJ. Apesar de se referirem à ausência de manifestação da União e à insuficiência de mera alegação de interesse, eles não abordam questões de soberania e segurança nacional, que já na sua origem indicam um forte interesse da União.



    Não se verifica, portanto, a identidade fática e jurídica que permitiria a configuração da divergência jurisprudencial. A decisão embargada, ao considerar que a natureza da controvérsia e os dispositivos legais envolvidos indicam um forte interesse federal a ser aferido pela Justiça Federal, não contraria a jurisprudência invocada, mas a aplica à luz das particularidades do caso. Os paradigmas se referem a situações onde o interesse federal não era intrínseco ou autoevidente a partir da matéria de fundo da mesma forma que na Lei 5.709/1971.



    Na hipótese, irrepreensível o acórdão embargado ao aplicar a jurisprudência pacífica desta Corte no sentido de que “somente à Justiça Federal compete dizer se, em determinada causa, há, ou não, interesse da União Federal” (AI 514.634, Rel. Min. Celso de Mello). A constatação, pelo Tribunal de origem, de elementos que apontam para a existência desse interesse justifica a remessa, cabendo à própria Justiça Federal a cognição plena dessa questão. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.10.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPASSE DE VERBAS FEDERAIS. FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I, DA CF. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência majoritária desta Corte é no sentido de que “o fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos” (RE 669.952-AgRED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.11.2016). Precedentes. 2. Ademais, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, compete à Justiça Federal analisar a existência ou não de interesse jurídico da União em determinada demanda (ARE 1.503.372-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 12.12.2024) 3. Além disso, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 desta Corte. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública na origem (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1516868 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 10-03-2025)



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI 5.709/1971. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RURAL POR PESSOA JURÍDICA ESTRANGEIRA. LIMITES LEGAIS. INTERESSE DA UNIÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão recorrido, conforme assinalado na decisão agravada, está alinhado com a jurisprudência desta Suprem Corte no sentido de que compete à Justiça Federal dizer se, em determinada causa, há, ou não, interesse da União. Precedentes. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1497197 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 19-12-2024)



    “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PROCESSUAL CIVIL. RIO NÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO.. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Compete à Justiça Federal reconhecer se em determinada causa, há, ou não, interesse da União Federal. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1409501 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Pleno, DJe 15-06-2023)



    Encontrando-se jurisprudência desta Suprema Corte (Plenário e ambas as Turmas) firmada no sentido da decisão embargada - somente à Justiça Federal compete dizer se, em determinada causa, há, ou não, interesse da União Federal - incide o art. 332 do RISTF: “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada (...)”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente